Tribunal: TJDFT
Processo: 0744656-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744656-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: IRIS ANTONIO DA SILVA D E S P A C H O Analisando-se o comprovante de recolhimento de preparo recursal ID 20312443 - Pág. 2 juntado pela agravante, verifico que foi recolhido o valor de R$ 33,37. Entretanto, a Tabela de Regimento de Custas Completa (ANEXO DA RESOLUÇÃO No 1/2019), que pode ser encontrada no endereço eletrônico https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view, estabelece que deve ser recolhido o preparo recursal para o agravo de instrumento, sem as custas de traslado, no valor de R$ 34,46. Desse modo, não comprovado o regular recolhimento do preparo recursal, fica a agravante intimada a complementar o preparo, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso. I. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora